Tribunal: TJPA
Processo: 0003690-22.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003690-22.2018.8.14.0008

APELANTE: RAIMUNDO DA CONCEICAO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0003690-22.2018.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

APELANTE:
RAIMUNDO DA CONCEICAO TAVARES

REPRESENTANTE LEGAL:
SÉCIO LACERDA DO NASCIMENTO (OAB- 21.510)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO(ARTIGO 213, DO CÓDIGO PENAL).

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
TESE REJEITADA
.

N
ão há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas da vítima, corroborando com a sua afirmativa de ter sofrido abuso por parte de seu ex-esposo o réu/apelante, afastando-se, pois, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Os crimes sexuais, em sua maioria, ocorrem sem a presença de qualquer testemunha, de forma que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para um decreto condenatório.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO SEU MÍNIMO
. TESE NÃO ACOLHIDA.

A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena base arbitrada não merece retificação, face à existência de uma circunstância judicial negativa (consequências do delito) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de quQuanto a aplicação alquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
28
de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0003690-22.2018.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

APELANTE:
RAIMUNDO DA CONCEICAO TAVARES

REPRESENTANTE LEGAL:
SÉCIO LACERDA DO NASCIMENTO (OAB- 21.510)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO DA CONCEICAO TAVARES
,
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena
(id.6201530.) que
o condenou a cumprir
pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 213, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(id.6201463),
Narra o inquérito policial iniciado por flagrante delito, que no dia 23/03/2018, por volta das 20h30min, Raimundo da Conceição Tavares constrangeu, mediante grave ameaça, a vítima Ana Célia de Lima Tavares a praticar conjunção carnal e lhe ameaçou de causar mal injusto, fatos ocorridos no âmbito de violência doméstica e familiar na Rua Laurival Cunyha, nº 43, bairro Nazaré, no município de Barcarena.

Segundo consta nos autos, Ana Célia de Lima Tavares, estava em sua residência quando o acusado Raimundo chegou e iniciou discussão com ela, pois queria manter relações sexuais com a vítima, mesmo sem o seu consentimento.

O acusado alegava que como ele comprava alimentos para a vítima, ela era obrigada a manter relações sexuais com ele a qualquer momento, independentemente

de seu consentimento, quando a vítima se negava o indiciado lhe ameaçava
dizendo que não iria mais comprar alimentos para a vítima e seus filhos.

Diante dos fatos, ANA CÉLIA procurou atendimento na Delegacia de Atendimento à Mulher e registrou ocorrência dos fatos, ocasião em que relatou que atualmente convive maritalmente com o acusado, porém já pediu separação, mas RAIMUNDO não aceita.

Informou, ainda, que RAIMUNDO lhe obriga a manter relação sexual em troca de alimento e que acerca de um ano, foi agredida fisicamente por RAIMUNDO e que seu filho RAYLTON CARLOS DE LIMA TAVARES presenciou os fatos ocorridos.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 213, e art. Art. 147, todos do Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em 13 de fevereiro de 2019 (id.6201521)

Na Sentença
(
id.6201530
), o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu/apelante
RAIMUNDO DA CONCEICAO TAVARES
às sanções punitivas do
art. 213
do Código Penal e
absolvo
do crime
art.147, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.7543375), o recorrente pugnou pela
1)
absolvição do apelante por insuficiência de provas;
2)
Redimensionamento da pena base e
3
) Direito de recorre em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(id.11692128), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e
improvimento do Recurso de Apelação
, com a manutenção da r. decisão condenatória na íntegra.

Nesta instância superior
(id.11839146), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas
,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do apelo, mas, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos conclusos para julgamento ao plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
RAIMUNDO DA CONCEICAO TAVARES
,
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena
(id.6201530.) que o condenou a cumprir
pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 213, do Código Penal.

Não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Com o presente recurso objetiva o ora apelante a
absolvição
por insuficiência de provas para ensejar o édito condenatório, tendo em vista não restar comprovada a materialidade e autoria delitiva pelo crime que lhe fora imputado, uma vez que os depoimentos prestados em juízo foram antagônicos, visto que há a versão da vítima contra a palavra do denunciado, afinal, as testemunhas arroladas pela acusação em depoimentos acostados aos autos, em nada revelaram de significativo no sentido de incriminar o acusado.

A presente tese defensiva não merece prosperar ante as razões expostas abaixo.

O
art. 386, inciso VII, do CPP
, prevê:

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...).

VII
- não existir prova suficiente para a condenação.

Por sua vez, o
artigo 213 do Código Penal
prevê o crime de
estupro,
nos seguintes termos
:

Art. 213.

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso
.
GRIFEI.

O Ministério da Saúde (2002) destacou como definição para este tipo de violência sexual conhecida comumente como estupro marital:

“É a imposição de manter relações sexuais no casamento. Devido a normas e costumes predominantes, a mulher é constrangida a manter relações sexuais como parte de suas obrigações de esposa. A vergonha e o medo de ter sua intimidade devassada, a crença de que é seu dever de esposa satisfazer o parceiro, além do medo de não ser compreendida, reforçam esta situação.”

Conforme J.L.M.F..Santos (estupro marital sob a ótica do ordenamento jurídico. Revista âmbito jurídico, n 180, 2019) “o delito de estupro marital se trata de um crime de violência sexual, pelo qual o marido, por meios coercitivos como a violência, força sua esposa à prática de atos sexuais sem o seu consentimento. Acerca da definição do crime de estupro, o Código Penal Brasileiro traz expresso no art.213, compondo a o Título VI: Dos Crimes contra a Dignidade Sexual.”

No entendimento de Júnior e Araújo (estupro marital: a violação da dignidade sexual da mulher no casamento. Revista de direito fibra lex, n.6, p.12, 2019) “
cada vez mais a Lei Maria da Penha se torna instrumento essencial à proteção da mulher frente à violência doméstica, estando muito além da persecução penal, avançando nos ditames processuais de apuração do crime e aplicação da pena, ganhando papel efetivo na esfera social e dos costumes e cultura brasileira, através de um sistema multidisciplinar para proteção da mulher
.”

A definição de violência sexual na Lei Maria da Penha tem um espectro mais abrangente, por ser a lei específica contra a violência doméstica, tendo enfoque sobre vários aspectos da sexualidade. Ressaltando que não se omite nos aspectos de saúde e proteção (Júnior e Araújo, 2019)

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
art. 213 do Código Penal.

In casu,
o pedido da

pretensão recursal consiste no fato
não haver prova da existência do fato,
nem ter o réu concorrido para infração penal,
sendo
o acervo probatório insuficiente para fundamentar o decreto condenatório ao apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, uma vez que o réu reiterou em juízo ser inocente.

Entendo ser impertinente as referidas arguições, explico.

De acordo com os relatos da vítima
Ana Célia de Lima Tavares
,

em depoimento,
perante juízo,

conforme se depreende da mídia juntadas aos autos, ID. - e que peço vênia para reproduzir apenas alguns trechos de sua narrativa, onde faço nos seguintes termos:

“(...)

QUE era esposa do réu; QUE foi agredida verbalmente durante o casamento; QUE chegou a lhe bater quando bebia; QUE chegou a apanhar quando estava grávida; QUE foi a segunda vez que foi a delegacia; QUE na primeira vez foi antes da Lei Maria da Penha, que neste dia discutiram, que era época de eleição para presidência da república, que estava nervosa; QUE estão separados; QUE confirma os fatos narrados na denúncia; QUE confirma que manteve relações sexuais não consentidas; QUE ficava humilhada com a situação; a vítima em juízo ficou chorosa e constrangida relatando que não quer mais a relação; que passou por essa relação ́por muitos anos; que QUE seus filhos possuem idades próximas; QUE sempre foi muito dependente do réu; QUE nunca faltou alimentação; QUE hoje seus filhos estão grandes, não quer mais a relação; QUE já tem medida protetiva; QUE depois disso vai pedir separação.(...)”.

Importante observar que o depoimento da vítima, perante o juízo, foi contundente ao afirmar que foi
RAIMUNDO DA CONCEICAO TAVARES
, seu ex-marido que obrigou-a a manter relação sexual com ela, sem seu consentimento, conforme relatou com riqueza de detalhes os fatos ocorridos, descrevendo que o réu se aproveitava de sua condição de dependência econômica e de seus filhos, para cometer o delito.

De acordo com os relatos da ofendida não há qualquer dúvida quanto a autoria do delito.

Conforme o caso em alhures, não há como duvidar da existência do crime sexual e da respectiva autoria do apelante, vez que as declarações da vítima prestada em Juízo, foram uníssonas, sem contradição.

Embora o apelante em seu interrogatório tenha negado sua autoria, contudo, os fatos narrados nos autos juntamente com o conjunto probatório, encontrando-se a autoria e materialidade do delito suficientemente demonstrada, o que se infere pelo depoimento da ofendida, que fora coerente e harmônico entre si, não prosperando a alegação da defesa que a ofendida teria feito tal acusação com intuito apenas de prejudicar o réu pai de seus filhos.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no estupro contra a vítima

Ana Célia
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
É incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro, quando a palavra da vítima é corroborada por laudo pericial que atesta a violência sexual
. 2. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de três vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 3.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PA - APR: 00157951720178140024 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 17/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/12/2019).

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos, via de regra, às escondidas ou na clandestinidade, sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima,
possui especial relevância para a formação do convencimento do magistrado, desde que em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, conforme dito alhures, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores e em nossos Tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte. Vejamos então alguns julgados:

APELAÇÃO. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA DEMONSTRADA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Eventual nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha é de natureza relativa, necessitando da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada.
2. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima, que, apesar da tenra idade, foi enfática e segura ao relatar o abuso sofrido, inviabilizando a súplica absolutória.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime
. (2019.03496394-20, 207.527, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27-08-2019, Publicado em28-08-2019) (GRIFEI).

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
A modificação da conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, delineada após exauriente exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial e em juízo, exigiria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, o que não é possível nos limites estreitos do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.

2. O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como, por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no AgRg no AREsp 1290265/CE
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)”.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de estupro, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da tentativa do crime sexual e da respectiva autoria do apelante.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE

Neste capítulo a pretensão recursal discorre do fato do julgador sentenciante, na dosimetria da pena, exasperar a pena base-base acima do mínimo legal, em razão de ter valorado uma circunstância judicial negativa ao apelante, qual seja,
consequências do delito,
aplicando a pena base de maneira exacerbada e sem a devida fundamentação.

Há de se considerar, a partir do momento que existe uma circunstância judicial
negativa, valorada de forma correta, como ocorreu no caso
sub judice,
o magistrado possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (id.6201530), nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena base em
7 (sete) anos,
de reclusão
, para o réu/apelante, pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 213, do Código Penal

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Nº 191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012
, assentou que: “(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)”.

“(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Da sentença penal condenatória ora guerreada, tem-se o seguinte trecho correspondente ao estudo das circunstâncias judiciais:

“Considerando que o réu registra culpabilidade comum ao tipo penal; o acusado não registra antecedentes criminais nos termos da Sumula 444 do STJ; conduta social e personalidade não investigada;
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis
, posto que
cometeu o delito contra sua companheira por vários anos
, além de que a ofendida, em seu comportamento, nada contribuiu para o crime, relativamente ao delito fixo a pena base em
07 anos de reclusão
. Há agravante do art 61, II, f do CP , pelo que aumento de 06 meses, resultando em 07 anos e 06 meses de reclusão Não há causa de aumento ou diminuição, resultando em concreto e definitivo em 07 anos e 06 meses de reclusão.” Grifei

In casu,
o juízo de valoração discricionário imprimido pelo juízo de direito, no apreço das circunstâncias judiciais, encontra-se acertado, pois, considerou que o fato o decurso do tempo, uma vez que foi durante muito tempo que a ofendida teria sido abusada pelo seu ex-esposo, portanto não há qualquer correção a ser feita, motivo pelo qual mantenho o quantum da pena aplicada.

Aplicação da Súmula nº 23 – “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma j
á
pacificou o entendimento de que a discuss
ã
o quanto a viola
çã
o ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o rem
é
dio constitucional de habeas corpus, instrumento mais c
é
lere e apto a garantir a discuss
ã
o acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaço ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço PARCIALMENTE
do presente recurso

e
,
no mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo os termos a sentença em todo os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2023